Tribunal: TJBA
Processo: 8014829-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014829-42.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WALTER MENDES DA SILVA Advogado(s): VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):BRUNO FEIGELSON ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal e determinado sua revisão com repetição do indébito, afastou o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de juros remuneratórios abusivos em contrato bancário é apta a ensejar, por si só, indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A configuração do dano moral exige violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual ou divergência entre as partes. 4. A abusividade dos juros remuneratórios, embora passível de revisão judicial e repetição do indébito, não configura automaticamente dano moral, ausente demonstração de repercussão extraordinária na esfera pessoal do consumidor. 5. Inexistindo prova de inscrição indevida em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não há fundamento para condenação indenizatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de juros remuneratórios abusivos enseja revisão contratual, mas não configura, por si só, dano moral. 2. O dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, não se caracterizando em mero inadimplemento contratual.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMG, AC 50004315820228130480; TJSP, AC 10373956020208260114. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8014829-42.2024.8.05.0146, tendo como Apelante Walter Mendes da Silva e Apelado Banco Mercantil do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator